Tribunal: STF
Processo: RE 487510
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001 – AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA CARTA DA REPÚBLICA. Os pronunciamentos do Supremo são pela constitucionalidade das contribuições previstas na Lei Complementar nº 110/2001. Ressalva de entendimento pessoal.